Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada nos embargos declaratórios, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.
2. Se o objetivo do agravo interno é o de reverter a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência formulada nos embargos declaratórios, mas o agravante não apresenta argumentação hábil a provocar a retratação, e os embargos declaratórios estão aptos para incursão no mérito, é o caso de se negar provimento ao agravo interno, passando-se, incontinenti, a examinar o mérito dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
6. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Agravo interno e embargos de declaração conhecidos e não providos.